Tribunal: TJES
Processo: 0016053-40.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Estabelecimentos de Ensino; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0016053-40.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIAO DE PROFESSORES LTDA

APELADO: MIRIAN DOS SANTOS SAYEGH

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
A não designação de audiência de conciliação não acarreta nulidade no feito, mormente pelo fato de que as partes podem transigir extrajudicialmente a qualquer tempo.

2.
A recorrente reconheceu o débito tanto na contestação quanto nas razões do apelo, porém, não formulou nenhuma proposta de quitação da dívida, tendo se limitado a alegar de forma genérica que lhe foi ceifado o direito de atingir um acordo favorável, o que não merece respaldo nesta instância.

3
.

Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MIRIAN DOS SANTOS SAYEGH
em face da r. sentença de fls. 126/127, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que julgou procedentes os pedidos formulados por
UP – UNIÃO DE PROFESSORES LTDA
na ação de cobrança movida em desfavor da ora recorrente.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a relação jurídica foi comprovada pelo contrato de serviços educacionais colacionado às fls. 20/23 e que “
o débito com a requerente resta incontroverso, sendo confirmado pelo formulário de fls. 06, bem como pelas alegações da própria requerida em sua defesa
” (fl. 126-verso).

Por isso, condenou a requerida/apelante ao pagamento das mensalidades escolares do período de março a dezembro de 2009, corrigidas monetariamente a partir da data do inadimplemento, acrecidas de multa contratual de 2% (dois por cento) e de juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês desde a citação.

Ato seguinte, condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estabeleceu em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendeu a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais, nos ditames do art. 98, §3º, do CPC.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, logo, passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, percebe-se que a apelante/requerida não pagou as parcelas de março a dezembro de 2009 referentes ao contrato de prestação de serviços educacionais (fls. 20/23), que perfaziam mensalmente a importância de R$ 294,54 (duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

O débito foi reconhecido pela Sra. Mirian dos Santos Sayegh tanto na contestação de fls. 100/103 quanto nas razões recursais de fls. 129/130, sendo que nesta oportunidade manifestou interesse na realização de audiência de conciliação para transacionar com a apelada/requerente.

Impende destacar que a não designação de audiência de conciliação não acarreta nulidade no feito, mormente pelo fato de que as partes podem transigir extrajudicialmente a qualquer tempo.

Ademais, a recorrente não formulou nenhuma proposta de quitação da dívida tanto no juízo de origem quanto na esfera recursal, tendo se limitado a alegar de forma genérica que lhe foi ceifado o direito de atingir um acordo favorável, o que não merece respaldo nesta instância. Nessa linha de entendimento:

AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inexistência de controvérsia a respeito da relação jurídica entre as partes e do débito, tendo em vista o reconhecimento da dívida na contestação.
A falta de audiência de conciliação não causa a nulidade do processo, tendo em vista a ausência de prejuízo, pois as partes podem realizar tratativas extrajudiciais e obter a autocomposição. O próprio requerido informou a impossibilidade de oferecimento de proposta de transação, em virtude de sua remuneração insuficiente.
Jurisprudência do C. STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, ressalvado o benefício da gratuidade processual. (TJSP; AC 1000006-04.2019.8.26.0073; Ac. 15280872; Avaré; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marco Fábio Morsello; Julg. 15/12/2021; DJESP 24/01/2022; Pág. 7270)

APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de designação para realização de audiência de conciliação não enseja prejuízo, haja vista que inexiste obstáculo para que as partes transijam em qualquer fase do processo, inclusive extrajudicialmente. 2. Se a parte Apelante em momento oportuno, notificada extrajudicialmente para tentativa de acordo, permaneceu silente, não cabe, em âmbito judicial designar novas tratativas, sob pena de ofensa ao princípio da duração razoável do processo.
3. A designação de audiência de conciliação é faculdade do juiz e sua não realização não caracteriza nulidade, visto que inexiste direito subjetivo das partes.
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação 0026696-42.2018.8.08.0035, Relator: Desembargador JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DESINFLUENTE FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA O CASO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO IMPROVIDO. [...]
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "Havendo julgamento antecipado da lide (CPC, art. 330), não há nulidade do processo por ausência da audiência de conciliação prevista no art. 331, CPC" (AgRg no REsp 736.550/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2011, DJe de 24/5/2011).
3. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois não há similitude fática entre acórdão recorrido e paradigma, tendo em vista que as conclusões dos julgados estão amparadas nas peculiaridades de cada caso. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1412972/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 16/02/2016)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, bem como que mantenho a suspensão (art. 98, §3º, do CPC) da cobrança das verbas de sucumbência pelo fato de que a apelante milita amparada pela gratuidade de justiça e é assistida pela Defensoria Pública Estadual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR